Tribunal: STF
Processo: RE 1463134
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 14, fls. 11-12):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DOS CONSUMIDORES, COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    1. É da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento de ação civil pública que tenha o Ministério Público Federal no polo ativo da relação jurídica processual, vez que sendo o Parquet Federal órgão integrante da estrutura organizacional da União (art. 128, inciso I, alínea "a" da CF/88), tem o condão de atrair a competência ratione personae da Justiça Federal, em matéria cível, nos termos do art. 109, I, da CF/88, sendo, pois, irrelevante que no polo passivo não figure nenhum dos entes elencados no mencionado dispositivo constitucional. 



    2. A Constituição Federal, ao definir o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe promover ação civil pública (art. 129, III). 



    3. A Lei Complementar n° 75/93, ao dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, prevê, em seu artigo 6°, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para atuar em demandas que visem proteger direitos constitucionais, dentre eles, os direitos dos consumidores. 



    4. Apelação provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a instituição bancária sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 109, I; 127, §1º; 128; e 129, IX, da CF/1988, na medida em que entendeu que “a mera presença do Ministério Público Federal no polo ativo da presente ação seria suficiente para justificar a competência da Justiça Federal” (Doc. 25, fl. 9).



    No ponto, o recorrente defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o fato de o Ministério Público Federal figurar no polo ativo da ação civil pública não atrai a competência da Justiça Federal, pois “para que haja a aplicação do art. 109, I da Constituição, não basta a presença meramente formal no processo de uma das figuras indicadas no dispositivo constitucional. Ao revés, é necessário que o ente ou entidade federal apresente um interesse especialmente qualificado na resolução da demanda: um interesse jurídico, que é verificado quando se demonstra que o resultado da demanda poderia lhe causar um "prejuízo juridicamente relevante". O Parquet Federal, todavia, não apresenta interesse jurídico próprio na resolução de qualquer ação civil pública que promove. Isso porque, nesses casos, age na lide como substituto processual e, portanto, atua em nome próprio, mas no interesse de outrem” (Doc. 25, fl. 13). 



    Destaca que “o Banco Central do Brasil, ao contrário do que o autor/recorrido esperava, manifestou sua falta de interesse jurídico para ingressar no feito, seja como parte, seja como assistente” (Doc. 25, fl. 16), de forma que não há justificativa para que a demanda seja julgada pela Justiça Federal.



    Aduz, ainda, que o MPF não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em face de instituição financeira privada, pois “não compõe a administração pública direta da União” (Doc. 25, fl. 10).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados a esta CORTE SUPREMA (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, trata-se Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Itaú-Unibanco S/A, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança da “Comissão de Manutenção de Crédito – CMC”.



    O Juízo singular julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, tendo em vista a incompetência da Justiça Federal por ter sido a ação proposta pelo MPF em face de instituição financeira privada (Banco Itaú-Unibanco S/A), constituída sob aforma de sociedade anônima que não se encontra no rol do art. 109, I, da CF/1988 (Doc. 8). 



    Em sede de Apelação interposta pelo MPF, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia, na parte que interessa ao presente recurso (Doc. 14, fl. 3):



    “Da Competência da Justiça Federal. 



    Trata o presente caso de Ação Civil Pública movida pelo MP Federal em face do Itaú-Unibanco S/A objetivando o reconhecimento de ilegalidade da cobrança da Comissão de Manutenção de Crédito - CMC. 



    A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, entendendo que a Justiça Federal é incompetente para o processamento e julgamento da ACP sob o fundamento de que, mesmo o MPF Federal detendo legitimidade para propor ação civil pública na defesa de direitos do consumidor, o fato de figurar no polo passivo o banco Itaú-Unibanco S/A, instituição financeira privada, e ausente o interesse do BACEN em integrar a lide, não há razão a justificar a competência da Justiça Federal. 



    No entanto, tem-se que é da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento de ação civil pública que tenha o Ministério Público Federal no polo ativo da relação jurídica processual, vez que sendo o Parquet Federal órgão integrante da estrutura organizacional da União (art. 128, inciso I, alínea "a" da CF/88), tem o condão de atrair a competência racione personae da Justiça Federal, em matéria cível, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo, pois, irrelevante que no polo passivo não figure nenhum dos entes elencados no mencionado dispositivo constitucional. 



    Da Legitimidade Ativa do MP Federal. 



    A Constituição Federal, ao definir o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe promover ação civil pública (art. 129, III). 



    Por outro giro, a Lei Complementar n° 75/93, ao dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, prevê, em seu artigo 6°, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para atuar em demandas que visem proteger direitos constitucionais, dentre eles, os direitos dos consumidores. Tal prerrogativa também está prevista nos arts. 82, I e 92, ambos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e no art. 1°, da Lei 7347/85 (Disciplina a Ação Civil Pública). 



    Por fim, resta patente o interesse federal envolvido na presente hipótese, vez que a ação civil pública foi movida com questionamento de violação à Resolução 3518/2007 do Conselho Monetário Nacional, buscando a tutela do direito dos consumidores no que diz respeito à ilegalidade na cobrança do encargo denominado "Comissão de Manutenção de Crédito - CMC" dos clientes do banco Itaú-Unibanco, no período de maio de 2008 a maio de 2009”.



    Como se vê, o Tribunal de origem assentou que o fato de o Ministério Público Federal ser o autor da Ação Civil Pública determina a competência da Justiça Federal.



    A respeito do tema, vejamos as palavras do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no exame do RE 842.124 (DJe de 25/4/2016):



    “4. Por fim, o recurso extraordinário também não merece acolhimento quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, LIII, e 109, I, da CF/88, porquanto a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação civil pública é sim, por si só, suficiente a atrair a competência da Justiça Federal. Conforme consignei quando integrava a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 440.002, de minha relatoria, DJ de 6/12/2004):



    (…) para fixar a competência da Justiça Federal, basta que a ação civil pública seja proposta pelo Ministério Público Federal. Nesse caso, bem ou mal, figurará como autor um órgão da União, o que é suficiente para atrair a incidência do art. 109, I, da Constituição. Embora sem personalidade jurídica própria, o Ministério Público Federal está investido de personalidade processual, e a sua condição de personalidade processual federal determina a competência da Justiça Federal. É exatamente isso o que ocorre também em mandado de segurança, em habeas-data e em todos os demais casos em que se reconhece legitimidade processual a entes não personalizados: a competência será fixada levando em consideração a natureza (federal ou não) do órgão ou da autoridade com personalidade apenas processual, e essa natureza é a mesma da ostentada pela pessoa jurídica de que faz parte.



    Figurando o Ministério Público Federal, órgão da União, como parte na relação processual, a um juiz federal caberá apreciar a demanda, ainda que seja para dizer que não é ele, e sim o Ministério Público Estadual, o que tem legitimação ativa para a causa. Para efeito de competência, como se sabe, pouco importa que a parte seja legítima ou não. A existência ou não da legitimação deve ser apreciada e decidida pelo juiz considerado competente para tanto, o que significa que a questão competencial é logicamente antecedente e eventualmente prejudicial à da legitimidade das partes. Para efeito de competência, o critério ratione personae (que é o estabelecido no art. 109, I, da CF) é considerado em face apenas dos termos em que foi estabelecida a relação processual. Em outras palavras, para efeito de determinação de competência, o que se leva em consideração é a parte processual , o que nem sempre coincide com a parte legítima. Parte processual é a que efetivamente figura na relação processual, ou seja, é aquela que pede ou em face de quem se pede a tutela jurisdicional numa determinada demanda. Já a parte legítima é aquela que, segundo a lei, deve figurar como demandante ou demandada no processo. A legitimidade ad causam, conseqüentemente, é aferível mediante o contraste entre os figurantes da relação processual efetivamente instaurada e os que, à luz dos preceitos normativos, nela deveriam figurar. Havendo coincidência, a parte processual será também parte legítima; não havendo, o processo terá parte, mas não terá parte legítima.



    Reafirma-se, assim, que a simples circunstância de se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal. (…)



    Tal orientação foi recentemente assentada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 822.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, em 8/3/2016.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 822.816-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 15/6/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.086.019-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    Por outro lado, no que diz respeito à legitimidade do Ministério Público Federal para ajuizar Ação Civil Pública cujo objeto está relacionado ao direito dos consumidores, o Parquet Federal detém legitimidade constitucional para provocar o Poder Judiciário, por lhe incumbir a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. 



    Esse, inclusive, é o teor do art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), na redação dada pelo art. 113 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor): 



    “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:



    I - O Ministério Público.



    § 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)”.



    Acresça-se que a legitimidade do Ministério Público para a propositura de demandas nas quais se busca a proteção de direitos sociais foi reconhecida em diversas oportunidades por SUPREMA CORTE. 



    Por exemplo, no julgamento do RE 643.978-RG, de minha relatoria, DJe de 25/10/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 850), sedimentou-se o entendimento segundo o qual O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS.



    Veja-se a ementa desse julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DESTINADA À TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE ELEVADA CONOTAÇÃO SOCIAL. ADOÇÃO DE REGIME UNIFICADO OU UNIFICAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE ATIVA LEGÍTIMA. DEFESA DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. No julgamento do RE 631.111 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014), sob o regime da repercussão geral, o PLENÁRIO firmou entendimento no sentido de que certos interesses individuais, quando aferidos em seu conjunto, de modo coletivo e impessoal, têm o condão de transcender a esfera de interesses estritamente particulares, convolando-se em verdadeiros interesses da comunidade, emergindo daí a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, com amparo no art. 127 da Constituição Federal, o que não obsta o Poder Judiciário de sindicar e decidir acerca da adequada legitimação para a causa, inclusive de ofício. 



    2. No RE 576.155 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2011), também submetido ao rito da repercussão geral, o PLENÁRIO cuidou da questão envolvendo a vedação constante do parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985, incluído pela MP 2.180-35/2001, oportunidade em que se reconheceu a legitimidade do Ministério Público para dispor da ação civil pública com o fito de anular acordo de natureza tributária firmado entre empresa e o Distrito Federal, pois evidente a defesa ministerial em prol do patrimônio público.



    3. A demanda intenta o resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social, sendo inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a correspondente ação civil pública.



    4. É o que ocorre com as pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados (parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985).



    5. Na hipótese, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pautado na premissa de que o direito em questão guarda forte conotação social, concluiu que o Ministério Público Federal detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal, uma vez que se litiga sobre o modelo organizacional dispensado ao FGTS, máxime no que se refere à unificação das contas fundiárias dos trabalhadores.



    6. Recurso Extraordinário a que nega provimento. Tese de repercussão geral proposta: o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS” (RE 643.978, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2019, Tema 850 da repercussão geral). 



    Destaca-se, em sede doutrinária, a lição do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI: 



    “(...) É, pois, o art. 127 da CF – que atribui ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa dos interesses sociais e que tem a força normativa específica de conferir legitimação para atuar extrajudicialmente e também para demandar em juízo – que oferece base constitucional para responder às indagações antes formuladas. É certo que os interesses sociais, assim entendidos aqueles cuja tutela é importante para preservar a organização e o funcionamento da sociedade e para atender suas necessidades de bem-estar e desenvolvimento, não se confundem com os interesses das entidades públicas nem, simplesmente, com o conjunto de interesses de pessoas ou de grupos, mesmo quando tenham origem comum. Entretanto, há interesses individuais, que quando considerados em seu conjunto, passam a ter significado ampliado, de resultado maior que a simples soma das posições individuais, e cuja lesão compromete valores comunitários privilegiados pelo ordenamento jurídico. Tais interesses individuais, visualizados nesta dimensão coletiva, constituem interesses sociais para cuja defesa o Ministério Público está constitucionalmente legitimado. 



    Não cabe ao Ministério Público, portanto, bater-se em defesa de todos e quaisquer direitos ou interesses individuais, ainda que, por terem origem comum, possam ser classificados como homogêneos. Interesses individuais homogêneos não são, necessariamente, interesses sociais. Todavia, quando tais interesses individuais homogêneos, mais que a soma de situações particulares, possam ser qualificados como de interesse comunitário, nos termos acima enunciados, não há dúvida que o Ministério Público estará legitimado a atuar, porque nessas circunstâncias estará atuando em defesa de interesses sociais. [...]



    Essas diretrizes doutrinárias guiaram o PLENÁRIO do STF no julgamento do RE 631.111-RG (Tema 471, Rel. TEORI ZAVASCKI), no qual se debateu acerca da legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Cite-se a ementa desse precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS (DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DISTINÇÕES. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO DPVAT. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público, que tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes funções institucionais (CF art. 129, III)”



    3. (Omissis...) 



    4. O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, entre outras, a incumbência de defender “interesses sociais”. Não se pode estabelecer sinonímia entre interesses sociais e interesses de entidades públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de patrocínio pelos agentes ministeriais (CF, art. 129, IX). Também não se pode estabelecer sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos. Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127).



    5. No entanto, há certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal. Mesmo nessa hipótese, todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à ação civil coletiva destinada a obter sentença genérica sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos. 



    6. e 7. (Omissis...) 



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. RE 631.111, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014”.



    Do panorama jurisprudencial do STF deflui-se ser inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando ao resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social. 



    O comando inserto no sobredito dispositivo da Lei 7.347/1985 consolida a possibilidade de atuação do Ministério Público em contextos fático-jurídicos revestidos de interesses sociais qualificados, ainda que sua natureza seja de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares determinados ou determináveis, já que, prima facie, a legitimidade ministerial, em tais situações, emana diretamente do art. 127 da CARTA MAGNA. 



    Citem-se, entre outros, os seguintes direitos individuais homogêneos que, quando devidamente sopesados, atraíram a presença do Ministério Público para atuar em sua defesa, tendo, portanto, sua legitimidade referendada por esta CORTE: o valor de mensalidades escolares (RE 163.231/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CÔRREA, Tribunal Pleno, DJ de 29/6/2001), os contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (AI 637.853 AgR/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012), os contratos de leasing (AI 606.235 AgR/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 22/6/2012), os interesses previdenciários de trabalhadores rurais (RE 475.010 AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2011), a aquisição de imóveis em loteamentos irregulares (RE 328.910 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/9/2011) e as diferenças de correção monetária em contas vinculadas ao FGTS (RE 514.023 AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 5/2/2010). 



    Por outro lado, no julgamento da ADI 6.875, de minha relatoria, DJe de 17/3/2022, no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do poder requisitório atribuído à Defensoria Pública pelos arts. 9º, XIV e XIX, e 36, IX, da Lei Complementar 251/2003, do Estado do Rio Grande do Norte, fiz um paralelo acerca da similitude das atribuições da Defensoria Pública e do Ministério Público na defesa dos direitos e interesses sociais dos cidadãos, nos seguintes termos:



    “(...) longe de desrespeitar o postulado da isonomia, o poder requisitório da Defensoria Pública acaba por conferir maior concretude a esse princípio, pois viabiliza o acesso de pessoas carentes a documentos e informações que, sem o apoio e assistência da Instituição, não teriam tido condições financeiras ou mesmo conhecimento para sua obtenção, garantindo seus direitos e seu efetivo acesso à justiça 



    Cabe ter presente, ainda, em contraponto ao argumento de desequilíbrio processual entre as partes, a circunstância de que o poder de requisição conferido à Defensoria Pública não diverge daquele atribuído ao Ministério Público pelo art. 26 de sua respectiva Lei Orgânica Nacional (Lei 8.625/1993). 



    O paralelismo deontológico e axiológico entre a Defensoria Pública e o Ministério Público foi muito bem ressaltado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 5296, no voto condutor da eminente Relatora, a Ministra ROSA WEBER, tendo-se em perspectiva a legitimidade ativa comum a ambas as instituições na proteção de grupos vulneráveis, por meio da ação civil pública; a autonomia que lhes é constitucionalmente assegurada, com competência para auto-organização, independência funcional e, inclusive, propositura de seu próprio orçamento; funções interligadas em prol dos interesses sociais e coletivos, bem como pelos direitos sociais e direitos humanos; além de semelhantes prerrogativas e garantias processuais, como prazo em dobro, intimação pessoal, entre outras”.



    Ainda quanto à legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, foi o seguinte o entendimento firmado pelo PLENÁRIO desta CORTE por ocasião do julgamento da ADI 7.042, de minha relatoria, DJe de 28/2/2023:



    “É indene de dúvidas que, por expressa previsão constitucional, o Ministério Público é legitimado para a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    De fato, o texto constitucional ampliou sobremaneira as funções do Ministério Público, transformando-o em verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal, com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no campo cível, como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública. 



    A Constituição Federal prevê, no inciso III do art. 129, que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 



    Essa disposição constitucional ampliou o rol previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 7.347/85, para incluir a defesa, por meio de ação civil pública, de interesses transindividuais, possibilitando a fixação de responsabilidades (ressarcimentos ao erário; perda do mandato; suspensão dos direitos políticos; aplicação de multas) por prejuízos causados não só aos interesses expressamente nela previstos, mas também quaisquer outros de natureza difusa ou coletiva, sem prejuízo da ação popular. Entre estes outros interesses não previstos na lei citada, destacam-se a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, ambos de natureza indiscutivelmente difusa. 



    MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989-1995, v. 3, p. 48) salienta que o inquérito civil e a ação civil pública foram criados pela Lei 7.347/85, com a finalidade de efetivar a responsabilização por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, concluindo que: 



    o texto constitucional alargou o alcance desses instrumentos. Por um lado, estendeu-os à proteção do patrimônio público em geral, dando, pois, à ação civil pública, âmbito análogo ao da ação popular (v. art. 5º, LXXIII). Por outro lado, tornou meramente exemplificativa uma enumeração que era taxativa. Note-se que a regra constitucional se refere a outros interesses difusos e coletivos.”



    Na linha do que foi exposto, citem-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRODUÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO INEXISTENTE. 



    1. A questão tratada nas representações instauradas contra a Autora versa sobre direito do consumidor.



    2. O art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, ao alterar o art. 5º, §5º, da Lei n. 7.347/1985, passou a admitir a possibilidade de litisconsorte facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e dos direitos do consumidor.



    3. O Ministério Público Federal e o Estadual têm a atribuição de zelar pelos interesses sociais e pela integridade da ordem consumerista, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública - inclusive em litisconsórcio ativo facultativo -, razão pela qual não se há reconhecer o suscitado conflito de atribuições.



    4. Ação Cível Originária julgada improcedente” (ACO 1020, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2009).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo.



    2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP.



    3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votaç